Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-07.1990.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. A contagem do prazo de prescrição intercorrente inicia-se a partir do arquivamento dos autos do processo de execução, que ocorre automaticamente após o término do prazo de suspensão de um (1) ano.
2. A ausência de suspensão do curso processual e do posterior arquivamento dos autos do processo impede o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
3. Apelação provida.